Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707058-82.2021.8.07.0009 RECORRENTE: FÁBIO JÚNIO VIRGULINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença proferida, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando os réus pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) a insuficiência probatória para a condenação dos réus; (ii) a desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa; (iii) a concessão de regime mais brando; (iv) o reconhecimento da receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por meio de laudos periciais, interceptações telefônicas, relatórios de investigação e provas orais colhidas em juízo. 2. A organização criminosa era estruturada e hierarquizada, com divisão de tarefas entre os membros, conforme definido no art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013. 3. A desclassificação para o crime de associação criminosa não é cabível, pois a organização criminosa possuía estrutura complexa e divisão de tarefas bem definida. 4. A prática do crime de receptação qualificada foi comprovada por diversas ocorrências policiais e relatórios de investigação, demonstrando a origem criminosa dos produtos utilizados para desmanche. 5. A concessão de regime mais brando não é cabível, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência de alguns réus. 6. O reconhecimento da receptação culposa não é cabível, pois os réus tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Resultado do julgamento: Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A organização criminosa é caracterizada pela associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, visando obter vantagem mediante a prática de infrações penais. 2. A prática do crime de receptação qualificada é comprovada pela origem criminosa dos produtos utilizados para desmanche. 3. A concessão de regime mais brando não é cabível, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência de alguns réus. 4. O reconhecimento da receptação culposa não é cabível, pois os réus tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 71, 180, §1o, 288; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o, art. 2o, §3o. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal e ao enunciado 713 da Súmula do STF, sustentando, em resumo, a insuficiência de provas de autoria e, ainda afronta à dignidade da pessoa humana. Não traz qualquer alegação pertinente às hipóteses das alíneas “b” e “c” do autorizador constitucional. Em sede de recurso extraordinário, não aponta a existência de repercussão geral e, embora tenha lastreado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, também não indica violação a qualquer artigo da Constituição Federal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 74171582, pág. 11). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 33 e 59, ambos do CP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.884.568/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 713 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto à interposição lastreada nas alíneas “b” e “c” do autorizador constitucional, o recurso não merece trânsito, uma vez que, desacompanhado das razões pertinentes às hipóteses ali previstas, o que denota deficiência de fundamentação e atrai o veto do enunciado 284 da Súmula do STF. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012